Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, na importância equivalente a 20% dos rendimentos brutos obtidos a qualquer título, inclusive 13o salário e terço de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos de auxílio-creche e salário-família, se houverem. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação da tutela recursal, para que haja a redução dos alimentos para o percentual de 10% da remuneração do agravante; c) a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar requerida.
2. Da gratuidade de justiça - deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.4. Na hipótese, o agravante informou que é vendedor e não possui condições financeiras de arcar com o preparo, custas e honorários processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, o que restou evidenciado com a juntada de contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os extratos bancários apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).
3. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 3.1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante. 3.2. Ademais, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.3. Precedente desta Corte: “(...) necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020). 3.4. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
4. Agravo de instrumento improvido.